Tribunal: TJSP
Processo: 1028638-30.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ampla dilação probatória nos autos, inclusive com realização de prova pericial e esclarecimentos prestados após questionamentos das partes. Cláusula de exclusão de indenização securitária em virtude de danos preexistentes. Inaplicabilidade. Tanto a prova dos autos quanto a r. sentença prolatada pautaram-se

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ampla dilação probatória nos autos, inclusive com realização de prova pericial e esclarecimentos prestados após questionamentos das partes. Cláusula de exclusão de indenização securitária em virtude de danos preexistentes. Inaplicabilidade. Tanto a prova dos autos quanto a r. sentença prolatada pautaram-se tão somente nos danos surgidos após a obra específica realizada pela Ré e nos aumentos da extensão dos danos preexistentes. Nexo causal que restou expressamente afirmado na prova pericial e que não pode ser desconstituído em virtude de outros julgamentos, em casos envolvendo partes e fatos diversos dos debatidos na presente demanda. RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028638-30.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A, são
apelados CICERO ANTONIO SALGADO (ESPÓLIO), F. REIS
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA,
CATHARINA
CHICHIERCHIO SALGADO (ESPÓLIO) e LUIZ ANTONIO SALGADO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1028638-30.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no
32554
2
Apelação Cível - no 1028638-30.2017.8.26.0002
Apelante/Litisdenunciada:
BERKLEY INTERNATIONAL DO
BRASIL SEGUROS S.A.
Apelados:
Autor:
ESPÓLIO
DE
CÍCERO
ANTONIO
SALGADO
e
DE
CATHARINA
CHICHIERCHIO
SALGADO
Ré:
F.
REIS
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES LTDA
MM.a Juíza de Direito: Adriana Borges de Carvalho
Comarca de São Paulo
7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 32554
AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ampla
dilação probatória nos autos, inclusive com realização de prova
pericial e esclarecimentos prestados após questionamentos das
partes. Cláusula de exclusão de indenização securitária em
virtude de danos preexistentes. Inaplicabilidade. Tanto a prova
dos autos quanto a r. sentença prolatada pautaram-se tão
somente nos danos surgidos após a obra específica realizada
pela Ré e nos aumentos da extensão dos danos preexistentes.
Nexo causal que restou expressamente afirmado na prova
pericial e que não pode ser desconstituído em virtude de outros
julgamentos, em casos envolvendo partes e fatos diversos dos
debatidos
na
presente
demanda.
RECURSO
DA
LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1028638-30.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no
32554
3
Trata-se de “ação de reparação e
indenização por danos materiais” (e-fls. 01/18) ajuizada por ESPÓLIO DE
CÍCERO ANTONIO SALGADO e DE CATHARINA CHICHIERCHIO SALGADO
contra F. REIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, figurando como
Litisdenunciada BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença, que julgou procedente a
denunciação da lide (fls. 2002/2016), cujo relatório adoto, condenando a Ré,
na lide principal, a pagar ao Autor R$ 46.082,68, arcando cada qual das partes
com o rateio das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% sobre o benefício econômico
obtido pelo Autor e, na lide secundária, condenando a Litisdenunciada ao
pagamento da indenização por danos materiais cominada à Litisdenunciante,
até os limites da apólice, arcando também com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Litisdenunciada interpôs
recurso de apelação (fls. 2018/2055), suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, pelo encerramento precoce da fase de instrução do feito, que não
permitiu o saneamento de todas as dúvidas acerca do laudo pericial produzido
em Juízo, e que poderiam alterar o entendimento do experto e, no mérito,
sustentou que, uma vez que o imóvel do Autor já não se encontrava em
perfeitas condições quanto ao solo e edificações, em razão de obras vizinhas
anteriores (danos preexistentes), incide cláusula contratual de exceção à
indenização securitária, salientando, ademais, que a perícia foi inconclusiva
quanto ao nexo de causalidade entre as obras da Ré e os danos (e sua exata
extensão) no imóvel do Autor (inclusive porque, em outras demandas,
reconheceram-se responsabilidades de outras construtoras da região por
danos semelhantes).
O recurso foi regularmente processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1028638-30.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no
32554
4
(fls. 2059) e, intimados, tanto a Ré (e-fls. 2061/2070) quanto o Autor (e-fls.
2071/2083) apresentaram contrarrazões, seguindo-se o recebimento do
recurso em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo (fls. 2091).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização em
virtude de danos no imóvel do Autor causados por obra da Ré e procedente a
denunciação da lide.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Em primeiro lugar, observe-se que não se
pode cogitar da existência de cerceamento de defesa da Litisdenunciada na
hipótese dos autos.
Isso porque foi deferida às partes
produção de prova pericial, com extenso e pormenorizado laudo juntado aos
autos (e-fls. 1111/1274), manifestando-se o Autor (e-fls. 1282/1285), com
parecer técnico próprio (e-fls. 1286/1308), a Litisdenunciada (e-fls. 1309/1319),
com parecer técnico divergente próprio (e-fls. 1320/1345), e a Ré (e-fls.
1346/1367), igualmente com parecer técnico parcialmente divergente próprio
(e-fls. 1368/1376). Determinou-se, então, nova manifestação do perito judicial
(e-fls. 1397), que apresentou esclarecimentos bastante específicos (e-fls.
1400/1437), inclusive sob análise dos pareceres técnicos trazidos pelas partes,
seguindo-se manifestações da Litisdenunciada (e-fls. 1440/1459), da Ré (e-fls.
1669/1671) e do Autor (e-fls. 1685/1687), com nova determinação de
intimação do Perito (e-fls. 1778) e correlatos esclarecimentos (e-fls.
1781/1806).
Houve nova manifestação das partes:
Autor (e-fls. 1809/1811), Ré (e-fls. 1908/1909) e Litisdenunciada (e-fls.
1910/1923), que, dessa vez, não levaram a nova manifestação pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1028638-30.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no
32554
5
encerrando-se a instrução do feito (e-fls. 1937). Tal r. decisão, que não foi
objeto de impugnação recursal tempestiva nos autos, ademais, levou à
apresentação de alegações finais das partes: Autor (e-fls. 1939/1941), Ré (e-
fls. 1942/1964) e Litisdenunciada (e-fls. 1965/1999), com a prolação da r.
sentença em seguida.
Logo,
não
se
pode
cogitar
da
impossibilidade de esclarecimentos e questionamentos ao laudo pericial
produzido em Juízo, como alega a ora Apelante, eis que foram oportunizadas
duas ocasiões para tanto, devidamente aproveitadas pela Litisdenunciada,
que, além de tudo, não recorreu da r. decisão que encerrou a instrução do feito
em momento oportuno. Não houve, bem por isso, cerceamento do direito de
defesa da Apelante na hipótese dos autos.
Quanto ao mérito, melhor sorte não cabe
à Apelante.
Observe-se que a cláusula de exclusão
de indenização securitária seria aplicável caso o Perito judicial não tivesse
levado em consideração a preexistência de danos, o que não ocorreu nos
autos. Com efeito, constatou-se a preexistência de danos no imóvel do Autor
e, a partir daí, foram individualizados os danos causados expressamente pela
obra da Ré, bem como a extensão do aumento dos danos preexistentes que a
obra da Ré, especificamente, causou.
Dessa
forma,
a
condenação
da
Litisdenunciada em nada diz respeito aos danos preexistentes, mas antes, tão
somente aos danos surgidos após a obra realizada pela Ré e ao aumento da
extensão dos danos especificamente causado pela obra da Ré. Não tem
aplicação, portanto, cláusula do contrato de seguro vigente entre
Litisdenunciante e Litisdenunciada, que exclui indenização pela preexistência
de danos.
Aliás, observe-se que a r. sentença foi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1028638-30.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no
32554
6
cautela extrema ao citar longos trechos da prova pericial que dizem respeito
exatamente ao objeto da demanda e não aos danos preexistentes, cujo valor
está excluído da condenação. Confira-se, aliás, fundamentação específica
nesse sentido (e-fls. 2006 e 2009):
“A requerida afirma que no "Relatório de
Constatação de Danos Preexistentes" constou o péssimo estado de conservação do
imóvel dos autores. Situação que afasta o alegado nexo causal entre as patologias
indicadas na exordial e a construção executada pela requerida.
De fato, o perito judicial apontou a existência
de patologias no imóvel dos requerentes. Entretanto, algumas das patologias
verificadas pelo expert foram significativamente agravadas e outras surgiram em
decorrência das obras realizadas pela requerida.
Nas análises comparativas realizadas pelo
perito judicial constaram as patologias que surgiram no período de obra ou se
agravaram, conforme transcrição parcial do laudo abaixo: (...)
O expert elencou outras patologias que se
agravaram devido às obras executadas pela requerida, conforme fls. 1199/1207 do
laudo pericial.”
As presentes razões recursais, enfim, não
apresentaram impugnação específica nem à r. sentença, que frisou a limitação
do objeto da demanda e da prova pericial colacionada aos autos, nem aos
próprios trechos do laudo pericial que individualizaram os danos posteriores à
obra da Ré e o aumento da extensão dos danos preexistentes (que com eles
não se confunde).
Por fim, sem razão a alegação de que
não se constatou nexo de causalidade entre os danos e a obra da Ré. Pelo
contrário, também houve expressa fundamentação de tal tema na r. sentença
prolatada, com lastro exclusivo nas conclusões da perícia realizada em Juízo.
Sobre o tema, importante salientar que
não se pode pautar qualquer conclusão para as questões de fato debatidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1028638-30.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no
32554
7
nos presentes autos em dados obtidos de decisões lançadas em outros
processos, envolvendo outras partes e outras questões de fato, como pretende
a Litisdenunciada. O caso dos autos demanda análise específica tanto da
causa de pedir e pedidos que identificam a ação e seu objeto quanto das
provas específicas aqui produzidas e que devem guiar, exclusivamente, o
deslinde e as decisões do feito.
Aliás, nesse sentido, imprescindível a
observação de resposta específica do sr. Perito a questão formulada pela Ré
(e-fls. 1800):
“3) Isso implica dizer que o laudo pericial não
é conclusivo, ou seja, não há como se falar na existência de dano sem a
comprovação do nexo de causalidade, o que, consequentemente, acarreta na
improcedência da demanda.
Resposta: O laudo pericial é conclusivo e
mostrou que os danos decorrem do adensamento primário do solo sob o imóvel dos
Autores, o qual foi causado pelas tensões efetivas introduzidas pelos tirantes das
paredes diafragma da Ré F.Reis.” (destacado).
Logo,
a
alegação
recursal
da
Litisdenunciada contraria conclusão expressa do Perito e não pode prevalecer,
eis que lastreada em casos alheios ao dos autos e que não dizem respeito,
conforme observado, nem às partes especificamente envolvidas nem aos fatos
aqui debatidos.
O presente recurso, então, não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença prolatada, exceto no que tange aos
honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser majorados, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar
de 12% sobre o valor atualizado da condenação na lide secundária.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
́PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Litisdenunciada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1028638-30.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no
32554
8
MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios devidos à Litisdenunciante para
12% sobre o valor atualizado da condenação na lide secundária.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora